Tribunal: TJSP
Processo: 0041562-91.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0041562-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA
CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Interessados CLAUDIO
ANDRADE DE SOUZA e SIC - SERVIÇOS INDUSTRIAIS E
COMERCIAIS SC LTDA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
3a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 3a Vara Cível de São José dos Campos. COM
DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041562-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36970
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0041562-
91.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (5a VARA CÍVEL)
INTERESSADOS: CLAUDIO ANDRADE DE SOUZA E SIC -
SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS SC LTDA
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
JD 1o GRAU: ANA PAULA THEODOSIO DE CARVALHO
VOTO No 36.970
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
usucapião. Redistribuição para o juízo em que
tramita ação de interdito proibitório relativa ao
mesmo imóvel. Impossibilidade. Inexistência de
conexão. Pedidos e causa de pedir diversos.
Ausência
de
risco
de
prolação
de
decisões
conflitantes. Precedente. Competência do Juiz
suscitado da 3a Vara Cível de São José dos
Campos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 5a
VARA CÍVEL em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA
CÍVEL, ambos da COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, nos
autos da ação declaratória de usucapião extraordinária
no
1008188-82.2020.8.26.0577
proposta por Claudio Andrade de Souza contra Serviços Industriais e
Comerciais S. C. – LTDA e outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041562-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36970
3
Argumentou a suscitante que, embora as
partes sejam as mesmas na presente ação e no feito de
interdito proibitório em trâmite na 5a Vara Cível de
São José dos Campos, a causa de pedir e o pedido são
distintos, assim como um ação trata de posse, e a
outra de propriedade, inexistindo o alegado perigo de
decisões conflitantes.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Trata-se de ação de usucapião movida por
Claudio Andrade de Souza contra Serviços Industriais e
Comerciais S. C.
LTDA e outra. A demanda foi
distribuída livremente para a 3a Vara Cível de São
José dos Campos, cujo Juiz declinou da competência e
determinou a remessa do feito para a 5a Vara Cível
local, ao argumento de ser a ação conexa com o
processo
de
interdito
proibitório
no
1010118-72.2019.8.26.0577
em
trâmite
no
juízo
suscitante, proposto por Newton Luiz Alessi Carrara em
face de Claudio Andrade de Souza e outros. Recebidos
os autos, a MMa. Juíza da 5a Vara Cível de São José
dos Campos suscitou o presente conflito.
Embora
as
ações
de
usucapião
e
de
interdito proibitório versem sobre o mesmo imóvel, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041562-91.2020.8.26.0000 - Voto no 36970
4
demandas têm pedidos e causa de pedir distintos.
Com
efeito,
a
ação
de
interdito
proibitório visa à proteção preventiva da posse sobre
o bem, enquanto a ação de usucapião objetiva a
declaração de propriedade sobre esse mesmo imóvel.
Dada a diferença entre os elementos das
ações, não há, no presente caso, conexão que recomende
a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos
termos do art. 55 do Código de Processo Civil.
Desse modo, as demandas podem tramitar em
juízos distintos sem que o andamento de uma interfira
no julgamento da outra, e sem que haja risco de serem
proferidas decisões conflitantes.
Nesse sentido, precedente dessa C. Câmara
Especial:
“Conflito Negativo de Competência. Ação
de interdito proibitório. Ação de usucapião proposta
anteriormente. Ausência de conexão por se tratar de
causas distintas, que não geram prevenção. Competência
do Juiz suscitado da 5a Vara Cível de Campinas”1.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 3a Vara Cível de São José
dos Campos
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência Cível no 0029234-66.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador
Campos Mello. Data de Julgamento: 10 de setembro de 2019.